Tribunal: TJDFT
Processo: 0726270-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726270-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE AGRAVADO: ONKOS - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luís Alberto da Silva Milagre contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0039219-02.2010.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravante para declarar a sucessão de empresas e determinar a inclusão da Associação da Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitacional dos Servidores Públicos do Distrito Federal – Caixa Benefícios dos Policiais Civis do DF, Luís Alberto da Silva e Marcos Alberto Alves de Paula no polo passivo do cumprimento de sentença. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso concreto, ao interpor o presente recurso, Luis Alberto da Silva Milagre, ora Agravante, deixou de recolher o preparo. Intimado para apresentar o comprovante de recolhimento de preparo na data da interposição do recurso, o Agravante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido (Id. 38887925). Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recurso não prosseguirá rumo ao exame do mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora